Tribunal: TJDFT
Processo: 0704629-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.030, II, DO CPC. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI DISTRITAL 6.618/2020. MAJORAÇÃO DO LIMITE DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAFIRMAÇÃO NO TEMA 1326. PAGAMENTO IMEDIATO POR MEIO DE RPV. POSSIBILIDADE.
1. A Presidência deste Tribunal determinou o reexame do acórdão, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil – CPC, em razão de possível divergência com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no Tema 1326.
2. A Lei Distrital n. 6.618/2020, em vigor desde 19/06/2020, estabeleceu novo teto para o pagamento das obrigações de pequeno valor. O limite foi majorado para 20 salários-mínimos.
3. Em 09/05/2023, o Conselho Especial deste Tribunal reconheceu, em sede de controle concentrado, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/20 por vício de iniciativa.
4. O Supremo Tribunal Federal deu provimento ao Recurso Extraordinário interposto contra a referida decisão do Conselho Especial deste Tribunal, para reconhecer a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 (RE 1491414, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, Julgamento: 01/07/2024, Publicação: 12/07/2024).
5. Em julgamento recente, o Supremo Tribunal reafirmou o entendimento ao julgar o Tema 1326 de Repercussão Geral (RE 1496204, Tribunal Pleno, Relator(a): Ministro Presidente, Julgamento: 04/10/2024, Publicação: 09/10/2024).
6. Por consequência, deve ser determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV, observado o limite de 20 salários-mínimos.
7. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.